Tribunal: TJES
Processo: 0018396-52.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018396-52.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABIANO RODRIGO CESAR VENTORIM
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÕES CORPORAIS. LAUDO DE LESÕES E PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. A prova testemunhal colhida nos autos demonstrou a ocorrência de agressões à vítima, o que foi corroborado pelo laudo de lesões corporais.

2. Apesar da vítima não ter sido ouvida em Juízo, na esfera policial declarou que seu ex-companheiro se aproximou de seu veículo e passou a agredi-la com vários socos e xingamentos.

3. O entendimento jurisprudencial é pacífico pela
relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica,
pelo fato dessas c
ondutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedentes.

4. O relato da vítima foi corroborado pela declaração dos policiais militares que atenderam à ocorrência. O réu, em seu interrogatório judicial confessou que deu tapas na vítima.

5. Sentença reformada para condenar o réu pelo crime de lesões corporais no contexto doméstico (art. 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006).

6. Dosimetria.
Na primeira fase da dosimetria, negativadas as circunstâncias do crime, assim, fixada a pena-base em 6 (seis) meses de detenção. Incidiu a agravante da violência contra a mulher, bem como a atenuante da confissão, sendo compensadas. Ausente causa de aumento ou de diminuição, fixada a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

7.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença de fls. 204/206 proferida pela M.Mª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra/ES, que o absolveu quanto às imputações da prática do crime de lesões corporais (art. 129, §9º do Código Penal), na forma da Lei n° 11.340/2006.

A Promotora de Justiça, nas razões (fls. 210/215),
pretende

a
condenação
do réu,
sustentando a presença de suficiente
prova da
autoria e da
materialidade
delitivas.

Contrarrazões defensivas (fl. 219) pela manutenção da sentença.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça no id. 4262038 pelo provimento do recurso.

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0018396-52.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABIANO RODRIGO CESAR VENTORIM

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, face à Sentença de fls. 204/206, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES, que absolveu o acusado quanto às imputações da prática do crime de lesões corporais (art. 129, §9º, do Código Penal), na forma da Lei n° 11.340/2006.

Narra a denúncia que, em agosto de 2018, no município da Serra, o réu se aproximou do veículo da vítima, sua ex-companheira, e passou a agredi-la, tendo sido impedido de continuar as agressões pela intervenção de populares, quando então ameaçou a vítima de prosseguir com a violência em outra oportunidade.

De acordo com a Promotoria de Justiça, há provas suficientes da autoria e da materialidade do crime (fls. 210/215), a fundamentar a condenação do réu nos moldes denunciados.

Após detida análise das provas produzidas nos autos, entendo que assiste razão à tese recursal, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Diversamente do que sustentou o comando sentencial, a prova testemunhal colhida nos autos demonstrou a ocorrência de agressões à vítima, o que foi corroborado pelo laudo de lesões corporais de fl. 31.

Apesar da vítima não ter sido ouvida em Juízo, na esfera policial declarou que seu ex-companheiro a agrediu como vários socos e xingamentos.

Tomando por base tal fato, destaco que o entendimento jurisprudencial é pacífico pela relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, uma vez que, comumente, as condutas são praticadas na clandestinidade.

Senão, vejamos julgado do Colendo STJ nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...) 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).(...)” (AgRg no AREsp n. 1.940.593/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.) (grifo nosso).

Ademais, o relato da vítima foi corroborado, na esfera policial (fls. 10/11), pelas declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, e confirmado em Juízo pelo PM Bruno Neves (fl. 173).

O réu, por sua vez, por ocasião do interrogatório judicial, confessou que deu tapas na vítima (fl. 160).

Portanto, entendo que a sentença deve ser reformada e, considerando que não houve pleito ministerial quanto à condenação pelo crime de ameaça, também descrito na denúncia, não adentrarei na discussão quanto a tal crime.

Prossigo, portanto, à fixação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias do art. 59, do CP, considero como negativa as circunstâncias do crime, eis que praticado na presença do filho menor do ex-casal, e quando a vítima estava dentro do veículo, dificultando qualquer reação ou defesa. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.

Incide a agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, f, do CP), bem como a atenuante da confissão, as quais compenso.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

Destaco que, consoante firme posicionamento da Corte Superior de Justiça, não há
bis in idem

na aplicação de tal agravante ao tipo penal em questão.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“
(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que os elementos da agravante do art. 61, II, "f", do CP não se encontram previstos no tipo penal qualificado do art. 129, § 9º, do CP. Por isso, praticada a lesão corporal qualificada contra a mulher, é de rigor o agravamento da pena.(...) (AgRg no REsp n. 2.014.022/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Fixo o
regime inicial
de cumprimento da pena no
ABERTO
.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 4262038),
DOU PROVIMENTO ao recurso e condeno o réu FABIANO RODRIGO CESAR VENTORIM, pela prática do crime de lesões corporais praticadas no contexto doméstico (artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006), à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)